Tribunal: TRF3
Processo: 5003270-06.2024.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
499/1006)

5003270-06.2024.4.03.6104

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003270-06.2024.4.03.6104

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MBACKE SEYE

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE CRISTINE DA SILVA TKATCENKO - PR100927-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO MIGRATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERRITÓRIO NACIONAL POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS RELACIONADAS À PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CONCRETAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para anular procedimento administrativo que decretou a perda da autorização de residência do autor, nacional do Senegal. O procedimento foi instaurado com fundamento na ausência do interessado do território nacional por período superior a dois anos.

Consta dos autos que o autor ingressou regularmente no Brasil em 13/09/2013 e obteve Registro Nacional de Estrangeiro em 25/04/2014. Posteriormente, ao requerer naturalização ordinária, verificou-se sua ausência do país entre 11/05/2019 e 11/08/2022, circunstância que levou à instauração de procedimento administrativo pela Polícia Federal para decretação da perda da autorização de residência.

A sentença anulou o procedimento administrativo ao reconhecer a existência de circunstâncias excepcionais que justificariam a permanência do autor no exterior, entre elas o falecimento de sua mãe, o nascimento de sua filha e as restrições de mobilidade decorrentes da pandemia da COVID-19. A União interpôs apelação sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a ausência de justificativa válida para o afastamento prolongado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência do território nacional por período superior a dois anos autoriza automaticamente a perda da autorização de residência prevista no art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017; e (ii) se circunstâncias excepcionais, especialmente as restrições de mobilidade decorrentes da pandemia da COVID-19, podem justificar o afastamento do país e afastar a incidência da referida hipótese normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017 prevê a possibilidade de perda da autorização de residência quando verificada a ausência do território nacional por período superior a dois anos sem justificativa.

No caso concreto, é incontroverso que o autor permaneceu fora do país entre 11/05/2019 e 11/08/2022. Contudo, a análise da legalidade do ato administrativo exige a avaliação das circunstâncias fáticas que envolveram a ausência do interessado.

O período de afastamento coincide com a eclosão e a fase mais crítica da pandemia da COVID-19, contexto marcado por severas restrições à mobilidade internacional. A Lei no 13.979/2020 autorizou medidas excepcionais para enfrentamento da emergência sanitária, inclusive restrições de entrada e saída do país.

Nesse cenário, não se revela adequada a aplicação automática da hipótese de perda da autorização de residência sem a consideração das circunstâncias concretas que dificultaram o retorno do imigrante ao território nacional.

As justificativas apresentadas pelo autor — falecimento de familiar, nascimento de filha e restrições internacionais decorrentes da pandemia — configuram situação excepcional apta a afastar a incidência automática da norma regulamentar.

A interpretação da legislação migratória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a finalidade de disciplinar a permanência do imigrante no território nacional sem desconsiderar situações extraordinárias.

Considerando que o autor retornou ao Brasil em agosto de 2022, após o arrefecimento das restrições sanitárias, mostra-se plausível a justificativa apresentada para o período de ausência.

Mantém-se, portanto, a sentença que anulou o procedimento administrativo que decretou a perda da autorização de residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que anulou o procedimento administrativo de perda da autorização de residência. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A perda da autorização de residência por ausência do território nacional por período superior a dois anos exige análise das circunstâncias concretas que motivaram o afastamento do imigrante.

2. Situações excepcionais, como restrições de mobilidade decorrentes da pandemia da COVID-19, podem justificar a permanência prolongada no exterior e afastar a incidência automática do art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017.

3. A interpretação da legislação migratória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Legislação relevante citada: Lei no 13.445/2017, art. 33; Decreto no 9.199/2017, art. 135, III; Lei no 13.979/2020, art. 3o; CPC, art. 85, § 3o, I; CPC, art. 85, § 11.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003270-06.2024.4.03.6104

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE CRISTINE DA SILVA TKATCENKO - PR100927-A

APELADO: MBACKE SEYE

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003270-06.2024.4.03.6104

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MBACKE SEYE

Advogado do(a) APELADO: DANIELE CRISTINE DA SILVA TKATCENKO - PR100927-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União em face da r. sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido formulado por MBACKE SEYE para anular o Procedimento de Perda da Autorização de Residência instaurado no âmbito do Processo SEI no 08504.002880/2023-94.

Consta dos autos que o autor, nacional do Senegal, ingressou regularmente no Brasil em 13/09/2013, tendo obtido Registro Nacional de Estrangeiro em 25/04/2014. Posteriormente, ao requerer a naturalização ordinária, verificou-se que permaneceu ausente do território nacional no período de 11/05/2019 a 11/08/2022.

Em razão da ausência superior a dois anos, foi instaurado procedimento administrativo pela Polícia Federal que culminou na decretação da perda de sua autorização de residência, com fundamento no art. 33 da Lei no 13.445/2017 e no art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017.

O autor sustentou que sua permanência prolongada no exterior decorreu de circunstâncias excepcionais, notadamente o falecimento de sua mãe, o nascimento de sua filha e as restrições impostas pela pandemia da COVID-19, o que teria inviabilizado seu retorno ao Brasil no prazo habitual.

A r. sentença julgou procedente o pedido para anular o procedimento administrativo que decretou a perda da autorização de residência.

Nas razões de apelação, a União sustenta, em síntese, que o recorrido permaneceu fora do território nacional por período superior a dois anos sem apresentar justificativa admissível, circunstância que autoriza a perda da autorização de residência nos termos do art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017. Alega, ainda, que o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o interessado sido regularmente notificado para apresentar defesa, o que não ocorreu. Requer, assim, a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003270-06.2024.4.03.6104

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MBACKE SEYE

Advogado do(a) APELADO: DANIELE CRISTINE DA SILVA TKATCENKO - PR100927-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apelação não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que decretou a perda da autorização de residência do autor em razão de sua ausência do território nacional por período superior a dois anos, nos termos do art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017.

Dispõe o referido dispositivo que a perda da autorização de residência poderá ocorrer quando verificada a ausência do País por período superior a dois anos sem apresentação de justificativa.

No caso concreto, é incontroverso que o recorrido permaneceu fora do território nacional no período de 11/05/2019 a 11/08/2022. A Administração entendeu que tal circunstância, por si só, autorizaria a decretação da perda da autorização de residência.

Ocorre que a análise da legalidade do ato administrativo não pode prescindir da avaliação das circunstâncias fáticas que envolveram a ausência do autor do território nacional.

Realmente, o recorrido informou ser nacional do Senegal, tendo ingressado regularmente no Brasil em 13/09/2013, onde passou a desenvolver suas atividades laborais e a estabelecer vínculos sociais e profissionais.

Sustenta que, em sua última visita ao país de origem, ocorreram acontecimentos que o impediram de retornar ao Brasil no prazo habitual, notadamente o falecimento de sua mãe, o nascimento de sua filha e, sobretudo, as restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

Conforme consta dos autos, a decretação da perda de autorização de residência no Brasil se deu ao argumento de que o recorrido teria se ausentado do território nacional por mais de dois anos, no período de 11/05/2019 a 11/08/2022.

O período em questão coincide justamente com a eclosão e a fase mais crítica da pandemia da COVID-19, situação extraordinária e imprevisível que afetou profundamente o deslocamento internacional de pessoas.

Com efeito, em razão da emergência de saúde pública, foi editada a Lei no 13.979/2020, que dispunha sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O artigo 3.o do referido texto legal:

“Art. 3o Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa;” (grifei)

Além disso, diversos atos normativos foram editados pelo Poder Público para disciplinar o ingresso e a saída de pessoas do território nacional, impondo restrições ao tráfego internacional e condicionando deslocamentos à observância de requisitos sanitários específicos.

Nesse contexto, não se pode desconsiderar que o período compreendido entre 2020 e 2022 foi marcado por severas limitações à mobilidade internacional, circunstância amplamente reconhecida pelos organismos internacionais e pelos próprios Estados nacionais.

Assim, embora formalmente tenha ocorrido a ausência superior a dois anos, mostra-se necessário examinar se tal circunstância decorreu de comportamento voluntário do interessado ou de situação excepcional que efetivamente tenha dificultado ou impedido seu retorno ao território brasileiro.

Nesse ponto, cumpre destacar que o autor retornou ao Brasil em agosto de 2022, logo após o arrefecimento das restrições sanitárias mais severas, o que confere plausibilidade às justificativas apresentadas.

De fato, revela-se excessivamente rigorosa a aplicação automática do art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017 sem a consideração das circunstâncias excepcionais que envolveram o período de ausência do interessado.

Assim, considerando que o período de ausência ocorreu justamente durante a ocorrência da COVID-19, não se afigura razoável, nem proporcional, manter a perda de autorização de residência no Brasil.

A interpretação da norma regulamentar deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da finalidade da própria legislação migratória, que visa disciplinar a permanência do imigrante no território nacional sem desconsiderar situações excepcionais que possam justificar eventual afastamento.

No caso concreto, as circunstâncias narradas pelo autor — agravadas pelo contexto global de pandemia — revelam situação suficientemente excepcional para afastar a incidência automática da hipótese normativa prevista no art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017.

A r. sentença deve ser mantida.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios observou o disposto no art. 85 do CPC, e levando-se em conta o não provimento do recurso de apelação, de rigor a aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios em 1%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da União.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO MIGRATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERRITÓRIO NACIONAL POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS RELACIONADAS À PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CONCRETAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para anular procedimento administrativo que decretou a perda da autorização de residência do autor, nacional do Senegal. O procedimento foi instaurado com fundamento na ausência do interessado do território nacional por período superior a dois anos.

Consta dos autos que o autor ingressou regularmente no Brasil em 13/09/2013 e obteve Registro Nacional de Estrangeiro em 25/04/2014. Posteriormente, ao requerer naturalização ordinária, verificou-se sua ausência do país entre 11/05/2019 e 11/08/2022, circunstância que levou à instauração de procedimento administrativo pela Polícia Federal para decretação da perda da autorização de residência.

A sentença anulou o procedimento administrativo ao reconhecer a existência de circunstâncias excepcionais que justificariam a permanência do autor no exterior, entre elas o falecimento de sua mãe, o nascimento de sua filha e as restrições de mobilidade decorrentes da pandemia da COVID-19. A União interpôs apelação sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a ausência de justificativa válida para o afastamento prolongado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência do território nacional por período superior a dois anos autoriza automaticamente a perda da autorização de residência prevista no art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017; e (ii) se circunstâncias excepcionais, especialmente as restrições de mobilidade decorrentes da pandemia da COVID-19, podem justificar o afastamento do país e afastar a incidência da referida hipótese normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017 prevê a possibilidade de perda da autorização de residência quando verificada a ausência do território nacional por período superior a dois anos sem justificativa.

No caso concreto, é incontroverso que o autor permaneceu fora do país entre 11/05/2019 e 11/08/2022. Contudo, a análise da legalidade do ato administrativo exige a avaliação das circunstâncias fáticas que envolveram a ausência do interessado.

O período de afastamento coincide com a eclosão e a fase mais crítica da pandemia da COVID-19, contexto marcado por severas restrições à mobilidade internacional. A Lei no 13.979/2020 autorizou medidas excepcionais para enfrentamento da emergência sanitária, inclusive restrições de entrada e saída do país.

Nesse cenário, não se revela adequada a aplicação automática da hipótese de perda da autorização de residência sem a consideração das circunstâncias concretas que dificultaram o retorno do imigrante ao território nacional.

As justificativas apresentadas pelo autor — falecimento de familiar, nascimento de filha e restrições internacionais decorrentes da pandemia — configuram situação excepcional apta a afastar a incidência automática da norma regulamentar.

A interpretação da legislação migratória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a finalidade de disciplinar a permanência do imigrante no território nacional sem desconsiderar situações extraordinárias.

Considerando que o autor retornou ao Brasil em agosto de 2022, após o arrefecimento das restrições sanitárias, mostra-se plausível a justificativa apresentada para o período de ausência.

Mantém-se, portanto, a sentença que anulou o procedimento administrativo que decretou a perda da autorização de residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que anulou o procedimento administrativo de perda da autorização de residência. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A perda da autorização de residência por ausência do território nacional por período superior a dois anos exige análise das circunstâncias concretas que motivaram o afastamento do imigrante.

2. Situações excepcionais, como restrições de mobilidade decorrentes da pandemia da COVID-19, podem justificar a permanência prolongada no exterior e afastar a incidência automática do art. 135, III, do Decreto no 9.199/2017.

3. A interpretação da legislação migratória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Legislação relevante citada: Lei no 13.445/2017, art. 33; Decreto no 9.199/2017, art. 135, III; Lei no 13.979/2020, art. 3o; CPC, art. 85, § 3o, I; CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão